Tribunal: STF
Processo: RHC 226887
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 768.246/GO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDADAMENTAÇÃO A QUO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. A dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC n. 778.037/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/12/2022). 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido”. (eDOC 47)



    O recorrente narra (eDOC 52) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, do Código Penal à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que a atenuante da confissão espontânea resultou na redução de apenas 6 meses da pena-base de 14 anos, enquanto deveria ter ocorrido na fração de 1/6 da pena mínima, ou seja, 2 anos.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. Eis a ementa:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PLEITO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. (eDOC 79)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:



    “Na segunda e terceira etapa da pena, a pena permaneceu inalterada por ausência de circunstâncias modificadoras.



    No entanto, entendo que a segunda fase da reprimenda merece reparo, visto que o acusado, apesar de alegar legítima defesa, admitiu ter efetuado os disparos contra a vítima Geroncio.



    Pontuo que, nos termos da Súmula 545 do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o agente agrega teses defensivas discriminantes ou exculpantes, ou venha dela se retratar. Nessa direção, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    (…)



    Diante disso, minoro a reprimenda em 06 meses, restando totalizada em 13 anos e 06 meses de reclusão, ante a ausência de outras causas de alteração da reprimenda”. (eDOC 6, p. 8)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente tanto às frações de redução quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para mitigações muito inferiores à adotada no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 216.578 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MAIS DE DUZENTOS E SETENTA MIL ARQUIVOS DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUZIDA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA CONFISSÃO JUSTIFICADA PELO VASTO ACERVO PROBATÓRIO E POR SE TRATAR DE CONFISSÃO QUALIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (HC 185.975 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    Logo, tendo em vista a devida justificativa do acórdão condenatório, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente